Tribunal: TJDFT
Processo: 0719157-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Processo : 0719157-77.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 124498392 e 125477334 dos autos originários n. 0737853-32.2020.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a homologação de acordo contendo cláusula para que este fossem determinados, “perante as fontes pagadoras descontos mensais na folha de pagamento dos executados, pelo prazo de, no mínimo, oitenta meses”, com a suspensão do processo pelo prazo do acordo. Fundamentou o juízo singular: Inexiste interesse jurídico, na espécie necessidade, que justifique a intervenção intensiva do Poder Judiciário na captura, acompanhamento e repasse dos valores constantes da avença durante o expressivo período de oitenta meses, isto é, a durar mais de seis anos e seis meses. A prevalecer a tese das partes, por certo, a serventia e também este Juízo ficarão impossibilitados de desempenhar outras tarefas, em face do volume inesperado de feitos submetidos ao órgão judicial, o que atenta contra o princípio da eficácia na administração do acervo e da duração razoável do processo em relação a todas as demais demandas aqui em trâmite. Não identifico óbice de as partes executadas se comprometam de realizar os pagamentos diretamente à parte credora, inexiste dificuldade para comprovação dos pagamentos realizados por modalidade eletrônica e a pactuação de cláusulas penais podem se revelar mais adequadas para coibir a inadimplência. Os agravantes suscitam nulidade da decisão atacada por violação reflexa ao princípio da dignidade da pessoa humana em relação à parte agravante, ressaltando que as tratativas para a realização do acordo firmado entre as partes foram dificílimas e desgastantes. Anotam que não seria possível homologação do acordo com extinção do processo, porque as 80 parcelas avençadas compreendem apenas parte do débito; ao final do prazo, será avaliado se ainda há débito remanescente. Salientam que o acordo é plenamente válido, nada impedindo a homologação e suspensão do processo após a expedição de ofício ao órgão pagador para desconto em folha, sem a necessidade de acompanhamento ou do repasse de cada valor pelo juízo de origem para a conta bancária destinatária. Suscitam nulidade da decisão agravada por violação aos seguintes dispositivos legais: (i) art. 3o, §§2o e 3o c/c art. 139, V, ambos do CPC (princípio do estímulo dos sujeitos processuais à composição); (ii) art. 4o do CPC (princípio da primazia da decisão de mérito com o atingimento da atividade satisfativa); (iii) art. 6o do CPC (princípio da cooperação entre os sujeitos processuais); (iv) art. 8o do CPC c/c art. 5o da LINDB (princípio da promoção da dignidade da pessoa humana diante do atendimento aos fins sociais do processo e princípio da eficiência); (v) art. 166, caput §4o c/c art. 139, VI c/c art. 188 todos do CPC c/c art. 421, caput e parágrafo único do CC (autonomia das partes na autocomposição, adequação jurisdicional às necessidades do conflito e instrumentalidade das formas); (vi) art. 313, II, c/c art. 922, ambos do CPC (possibilidade de cumulação de pedidos de homologação de acordo e o de suspensão do processo simultaneamente) Consideram que a decisão hostilizada também infringiu o princípio do autorregramento da vontade das partes no processo. Observam que, segundo o art. 190 do CPC, o juiz deve “controlar a validade das convenções entre as partes, recusando-lhes aplicação APENAS e TÃO SOMENTE em casos de nulidade, abusividade de cláusulas em contrato de adesão ou manifesta situação de vulnerabilidade”. Entendem que houve quebra do dever de confiança por comportamento contraditório, pois o juiz a quo já tinha ciência do montante elevado da dívida a ser quitada e as tratativas que culminaram no acordo, porém nega a possibilidade de homologação com a suspensão do processo. Apontam a necessidade de sopesamento judicial, pela técnica da ponderação, a fim de solucionar o conflito aparente “entre princípios da solução do mérito da causa com atividade satisfativa integral e o princípio da razoável duração do processo com eficiência”. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a cassação ou a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento contra o ato decisório proferido em cumprimento de sentença, conforme regra do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Inicialmente, não deve ser acolhida a alegada nulidade da decisão recorrida, sob a assertiva de violação a princípios e dispositivos legais. Com efeito, bem ou mal, o juiz expôs, de forma fundamentada, suficientes razões para afastar os pleitos de homologação de acordo e suspensão da execução. Ademais, cabe consignar que é exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. O juízo originário indeferiu o pedido de homologação de acordo e a suspensão do processo durante a vigência do acordo, isto é, pelo prazo de 80 meses. De fato, o pedido de suspensão do processo, na forma do art. 922 do CPC, é incompatível com o pedido de homologação do acordo que, ao cabo, demanda prolação de sentença com resolução de mérito apta a dar fim à execução (art. 203, § 1o, c/c art. 487, inc. III, “b”, do CPC). Nesse sentido, o aresto desta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES E SEUS ADVOGADOS. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA DE SENTENÇA E NÃO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SUSPENSAO DO PROCESSUAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, convindo as partes sobre um novo modo para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, caberá ao juiz suspender a execução durante o prazo convencionado, de sorte que, findo o prazo, acaso cumprida a obrigação, será extinta a execução, enquanto que, na hipótese de não ser cumprida, o feito executivo retomará o seu curso. Precedentes desta Corte. 2. O indeferimento do pedido de homologação do acordo deve ser mantido, pois a permissão de parcelamento do débito vindicado concedida pelo exequente ao executado não importa em sua novação (fato expressamente consignado no documento firmado entre as partes), pois a obrigação contratual manteve-se hígida e será retomada em caso de inadimplemento. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (AGI 0702236-82.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 13/06/2018, DJe 18/06/2018. Negritado) Aqui, embora os agravantes insistam na homologação do acordo, nitidamente, não pretendem a extinção do processo, e essa também não é a intenção dos transigentes, conforme a 10a Cláusula do acordo (id. 119799529, na origem). Contudo, afastada a homologação do acordo por incompatibilidade do próprio objeto da avença, nada obsta a suspensão do processo, igualmente requerido pelas partes. Deveras, a concessão pelo credor de parcelamento do débito, mediante negócio que estipula novas condições para o adimplemento da obrigação, constitui fundamento para o requerimento de suspensão do processo de execução, nos termos do art. 922 do CPC, in verbis: Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. Nesta linha, cabe anotar que o interesse na execução persiste, na medida em que, inadimplido o prazo avençado para o cumprimento das parcelas pactuadas, retoma-se o regular curso da execução pelo rito inaugural. Confira-se o precedente deste Tribunal: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO. PREVISÃO EXPRESSA. ARTS. 922 E 923, DO CPC. 1. Apelação contra sentença que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, declarou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC, tendo em vista homologação de acordo extrajudicial transacionado entre partes, para pagamento do débito de forma parcelada. 2. O acordo para pagamento parcelado do débito não acarreta a extinção, mas, sim, a suspensão do processo até o efetivo e integral cumprimento da obrigação (arts. 922 e 923, do CPC). 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (APC 2016.01.1.030481-2, Rel. Desembargador Cesar Loyola, 2a Turma Cível, julgado em 3/10/2018, DJE 8/10/2018. Grifado) Ainda que o prazo de suspensão, na hipótese, seja por demais longo, isso não é fundamento para indeferimento do pedido, devendo ser prestigiada a vontade das partes, sem olvidar que a execução se processo no interesse do credor. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. Afinal, a transação obriga definitivamente as partes, limitando-se o órgão julgador à verificação dos requisitos formais e processuais. Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, “conforme registra a doutrina, se ‘o negócio jurídico da transação já se acha concluído entre as partes, impossível é a qualquer delas o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, violência ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Cód. Civ., art. 1.030)’.” (REsp 331.059/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Dito isso, observada a força obrigatória da transação, independentemente da providência requerida para inclusão de descontos em folha de pagamento, os executados até podem iniciar desde logo o cumprimento da avença. Já o simples arquivamento do processo não constitui periculum in mora, haja vista a possibilidade de desarquivamento para a retomada do curso da execução a qualquer tempo, nos termos do art. art. 921, § 3o, do CPC. Por fim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de pressuposto é suficiente para fundamentar a negativa. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator